Tribunal: TJBA
Processo: 8044314-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044314-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO Advogado(s): RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO AGRAVADO: MARIANA PINTO DE ALBUQUERQUE Advogado(s):VASCO DE PHILADELPHO NEVES, GEORGE ANDRE MONTEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A PARTIR DO REQUERIMENTO. DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a dívida de honorários advocatícios constituída antes do deferimento da gratuidade de justiça à parte executada, determinando a suspensão de sua exigibilidade a partir do requerimento do benefício, e rejeitou a tese de que depósito judicial comprovaria a capacidade financeira da parte beneficiária da gratuidade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que os efeitos da gratuidade são ex nunc, mas suspendeu a exigibilidade dos honorários a partir do requerimento; (ii) se houve omissão quanto ao argumento de que depósito judicial demonstraria a ausência de hipossuficiência da parte beneficiária da justiça gratuita; (iii) se o acórdão foi obscuro ao tratar da apuração dos honorários e de seus consectários legais. III. Razões de decidir 3. Não se verifica contradição, pois o acórdão foi coerente ao reconhecer que a gratuidade não retroage para isentar encargos constituídos anteriormente, limitando-se a suspender a exigibilidade dos valores a partir da data do requerimento, em consonância com a jurisprudência. 4. Também não há omissão quanto ao argumento relacionado ao depósito judicial, pois foi expressamente registrado que tal fato, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência já reconhecida, tampouco há prova de modificação do contexto fático capaz de revogar o benefício. 5. A decisão esclareceu os marcos temporais para a apuração dos honorários e a incidência de juros e correção monetária, inexistindo obscuridade. 6. Os embargos não apresentam vícios formais e, embora infundados, não se caracterizam como manifestamente protelatórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça não retroage para isentar o beneficiário de honorários constituídos antes do seu deferimento, mas suspende sua exigibilidade a partir do requerimento. 2. A existência de depósito judicial não afasta, por si só, a hipossuficiência já reconhecida judicialmente. 3. Não se verifica contradição, omissão ou obscuridade quando a decisão indica expressamente os fundamentos e parâmetros necessários à execução do julgado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 8044314-40.2024.8.05.0000, em que é embargante ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO e embargada MARIANA PINTO DE ALBUQUERQUE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.